Tribunal: STF
Processo: HC 182365
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alessandro de Andrade Graça contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitaram os EDcl no AgRg no AREsp 1.363.157/SP (págs. 131-135 do documento eletrônico 9).
    Os impetrantes argumentam, em síntese, que 
    “[a] primeira ilegalidade que vem constrangendo o paciente desde a primeira instância é bastante clara: houve aditamento da denúncia durante a instrução, e apesar de pedido expresso da defesa, foi negada a reabertura da etapa defensiva contra a acusação e de produção de provas, como exige o art. 384, § 2º e § 4º, do Código de Processo Penal. Apesar de a matéria ter sido questionada pela defesa em todas as oportunidades possíveis, o C. Superior Tribunal de Justiça insistiu em negar o recurso especial com base na Súmula 211 daquela Corte. Vejamos.
    [...]
    A segunda ilegalidade escancarada que vem sendo exposta às instâncias inferiores – também clara a ponto de ser cognoscível e sanável por meio do excepcional remédio heroico - é o uso da mesma circunstância fática para qualificar o crime e agravar a pena, contrariando os termos do art. 61 do Código Penal” (págs. 3 e 8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão da ordem, para que seja anulado o processo desde a decisão que negou a reabertura de etapa defensiva após aditamento da denúncia, ou, subsidiariamente, que seja readequada a pena imposta ao paciente, por ser ilegal a aplicação de agravante genérica pela incidência de circunstância fática que já fora utilizada para qualificar o crime” (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Os precedentes desta Suprema Corte são no sentido de que “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta bis in idem” (HC 178.358/SE, Rel. Min. Luiz Fux, monocrática). 
    Nesse sentido: RHC 170.541/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, monocrática; e RHC 168.694-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma.
    Anote-se, também, que
    “[o] artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares” (ADC 19/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do AgRg no AREsp 1.363.157/SP, verbis:
    “O agravo regimental não merece acolhida.
    Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 535/537):
    ‘Anota-se, inicialmente, que a questão referente à ofensa ao princípio da dialeticidade não foi debatida pelas instâncias de origem, ressentindo o recurso especial do necessário prequestionamento. Incidência do óbice da Súmula n. 211/STJ. Confira-se: [...].
    Registre-se, também, sobrevindo sentença condenatória, resta atestada a plena aptidão da inicial acusatória e fica prejudicado o exame da violação do art. 41 do CPP (ut, AgRg no REsp n. 1.594.660/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 30/6/2016).
    Não procede, igualmente, a alegação de bis in dem, isso porque nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (ut, AgRg no HC n. 463.520/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 10/10/2018).
    Em relação ao sursis, como bem decidiu o Tribunal de origem, ‘o acusado não faz jus ao benefício, visto que não preenche todos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, por se tratar de crime cometido mediante violência’ (AgRg no REsp n. 1.547.408/MS, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 16/8/2017). Nessa mesma linha: AgRg no AREsp N. 1.069.164/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 6/11/2017 e AgRg no REsp n. 1.547.408/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 16/8/2017. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘a’, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
    Intimem-se’.
    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental” (documento eletrônico 10, grifei).
    Quanto à aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006, é possível verificar que o decisum combatido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema.
    Sobre a alegada “reabertura da etapa defensiva contra a acusação e de produção de provas”, impende destacar que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator